Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AJUIZAMENTO POSTERIOR À INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO No 11/12 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DAS VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL REJEITADA. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO DA INICIAL. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de embargos à execução, o pleito de efeito suspensivo à apelação (artigo 1.012, § 4o, CPC) não escapa à exigência do artigo 919, § 1o, do CPC. Logo, além dos requisitos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano, deve a execução estar “garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial ajuizada, no ano de 2016, pelo Banco de Brasília – BRB. Resolução no 11/2012 do TJDFT.
3. O lapso prescricional da pretensão executória tem como termo inicial o vencimento da última parcela. Jurisprudência do egrégio STJ. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A fixação dos honorários advocatícios no despacho que recebe a inicial da execução (artigo 827 do CPC) tem natureza de decisão interlocutória, não sendo o recurso de apelação a via recursal adequada para veicular inconformismo sobre o quantum fixado.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.